Tribunal: CARF
Processo: 10580.720844/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720844/2009-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.810 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO ALVES MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do imposto
de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente,
diante do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância
ais princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da
proporcionalidade, conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar o regime
de competência ao cálculo do tributo devido, bem como para excluir da incidência tributária os
juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720844/2009-97
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720844/2009-97

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2802003.061, proferido pela 2a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em 13 de agosto de 2014,
no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 159 e seguintes:
RRA EM VIRTUDE DE LEI ESTADUAL. APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Quando os rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de lei ordinária estadual,
e
não
de
decisão
judicial, inaplicável
o
entendimento
do
STJ
consubstanciado no julgamento do REsp no 1.118429, sob o rito do art. 543 C do CPC.
(...).
JUROS DE MORA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não estando contemplados
os juros moratórios com
o
benefício
de isenção,
incide o imposto de renda sobre verbas recebidas a esse título.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 291 e seguintes, houve sua admissão
parcial por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 394 e seguintes para rediscutir as
matérias: "d" - imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra –
lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou erro na sua construção e
"f" - não incidência de IR sobre os juros moratórios/compensatórios.
Em razão do indeferimento de seguimento das demais matérias indicadas no
recurso, houve reexame de admissibilidade, apreciado pelo Sr. Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que, em sua decisão, confirmou a admissão parcial do recurso apenas quanto à
segunda e terceira matérias.
Em seu recurso, o Sujeito passivo aduz, em síntese:
a) há entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.118.429/SP sobre a matéria, e conforme artigo 62,
§20, do Regimento Interno do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais, as
decisões definitivas de mérito proferidas por aquele Tribunal, na sistemática prevista no
art. 543-B e 543-C, do CPC, devem necessariamente ser reproduzidas pelos
Conselheiros
c) O referido entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
incidência de imposto de renda sobre o valor recebido em cada mês, aplicando as
tabelas e as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, em
respeito aos princípios da capacidade contributiva e isonomia tributária. Foi fixado,
ainda, o entendimento de que o artigo 12, da Lei n. 7.713/1988 trata apenas do momento
da incidência do imposto, sendo este o recebimento dos rendimentos, mas não dispõe
sobre a forma de cálculo para apuração do tributo.
d) o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ é consolidado sobre
a aplicação do regime de competência para os rendimentos recebidos de forma
acumulada, que foi inserido o artigo 12-A na Lei n. 7.713/1988. Nesse sentido os
rendimentos recebidos pela Recorrente enquadram-se perfeitamente na hipótese em tela,
uma vez que os rendimentos foram recebidos acumuladamente pela contribuinte, em
virtude de ação judicial transitada em julgado, a qual reconheceu o direito ao pagamento
das "diferenças de URV" sobre as verbas trabalhistas.
e) relativamente à segunda matéria, que em situação análoga, houve provimento parcial
ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para excluir da base de cálculo
lançada tanto a multa de ofício de 75%, quanto a parcela referente aos juros moratórios,
f) O mencionado entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, haja vista que estes representam
uma indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio pela mora do
devedor, não havendo incidência do Imposto de Renda.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720844/2009-97

g) a aquisição de disponibilidade discutida nos autos não representa, de forma alguma,
acréscimo patrimonial ou renda, mas uma recomposição do que não foi pago no
momento oportuno.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, e
argumentou que
a) Quanto à incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora, ao julgar o REsp
n.o 1089720, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu entendimento
sobre tema repetidamente submetido aos tribunais: o imposto de renda, em regra, incide
sobre os juros de mora, inclusive aqueles pagos em reclamação trabalhista. Os juros só
são isentos da tributação nas situações em que o trabalhador perde o emprego ou quando
a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do IR (regra do acessório
segue o principal).
b) em seu voto, o ministro Mauro Campbell Marques afirma que para garantir a isenção
em reclamatória trabalhista, é preciso que essa se refira às verbas decorrentes da perda
do emprego, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp 1.227.133. No presente
caso, apesar de não tratar-se de relação de emprego strictu senso, à toda evidência há de
incidir o Imposto de renda sobre as verbas recebidas pelo recorrente.
c) Quanto à suposta necessidade de cancelamento do lançamento, por não ter sido
utilizada a forma correta para cálculo do imposto, adota-se os fundamentos apresentados
pelo relator do Acórdão recorrido.
d) Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo, conforme
exposto nas razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo
157, I, que determina caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
do IRRF sobre rendimentos pagos por estes Entes Federativos, suas autarquias ou
fundações públicas.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Com relação à necessidade de cancelamento do lançamento por nulidade, a
decisão recorrida afastou a aplicação do REsp n.o 1.118.429/SP, considerando que o RRA
decorreu de lei ordinária estadual e não de decisão judicial.
A fim de assegurar a efetividade da aplicação da decisão vinculante,
posteriormente, reiterada pelo STF, em sede de repercussão geral, destaco a necessidade de
observância do regime de competência pela autoridade responsável pelo cálculo.
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão
acerca da manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da repercussão geral
prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no
mencionado RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720844/2009-97

"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo art. 12
A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de
texto do art. 12 da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores à MP
497/2010,
que alterou a
redação
do art.
12A
da Lei
7.713/88,
devem
ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização
de
critério
jurídico
equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, temse que a inconstitucionalidade
reconhecida foi parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a
constituição, como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a
justificar a adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de
texto
ou
interpretação
conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e
porque casos símeis a este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela qual
não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei,
razão pela qual não se poderia considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação
de uma interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a
cláusula de reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destacase a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a técnica
de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a
aplicação do regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante
exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida
a exação, naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em
vista que o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico que o originário, motivo deve ser
reformada a decisão recorrida.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.810 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720844/2009-97

Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento,
sendo imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação
conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Quando à incidência dos imposto de renda sobro os juros de mora, conforme
se depreende do Despacho de fls., houve sobrestamento dos presentes autos em razão da
determinação do STF quanto à análise do tema, que se encontrava sob repercussão geral.
Em 13 de março de 2021, sobreveio a decisão do Plenário do STF, nos termos
abaixo:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STF. Plenário. RE 855091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/3/2021
(Repercussão Geral – Tema 808) (Info 1009).
No mesmo sentido, cabe citar decisão recente do STJ:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1494279-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
26/04/2022 (Info 734).
Portanto, os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do
imposto de renda.
Esses juros de mora têm por objetivo recompor, de modo estimado, os gastos a
mais que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza
alimentar a que tinha direito.
Logo, os juros de mora podem ser considerados como danos emergentes, parcela
que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo patrimonial.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para aplicar o regime de competência ao cálculo do tributo devido, bem como para
excluir da incidência tributária os juros de mora.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 370
DF CARF MF
Original